Tribunal: TJSP
Processo: 1007000-55.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. A não realização de audiência de tentativa de conciliação não implica cerceamento de defesa. Desnecessidade de designação de audiência de instrução, porquanto despicienda a produção de prova oral.
Devolução da quantia paga, tendo em vista a apreensão do veículo pela credora fiduciária. Impossibilidade.

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. A não realização de audiência de tentativa de conciliação não implica cerceamento de defesa. Desnecessidade de designação de audiência de instrução, porquanto despicienda a produção de prova oral.
Devolução da quantia paga, tendo em vista a apreensão do veículo pela credora fiduciária. Impossibilidade. Aplicação da legislação que disciplina os contratos de financiamento com alienação fiduciária em garantia, que prevê o direito do devedor fiduciante à diferença eventualmente apurada entre o valor obtido com a venda extrajudicial do veículo e o saldo devedor do contrato.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007000-55.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZABETH
OLIVEIRA
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
YAMAHA
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007000-55.2019.8.26.0006 - rs
2
VOTO No 35.898
APELAÇÃO No 1007000-55.2019.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REG. DE PENHA DE FRANÇA
APTE.: ELIZABETH OLIVEIRA PEREIRA
APDA.: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: DEBORAH LOPES
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. A não
realização de audiência de tentativa de conciliação não
implica cerceamento de defesa. Desnecessidade de
designação de audiência de instrução, porquanto
despicienda a produção de prova oral.
Devolução da quantia paga, tendo em vista a
apreensão
do
veículo
pela
credora
fiduciária.
Impossibilidade. Aplicação da legislação que disciplina
os
contratos
de
financiamento
com
alienação
fiduciária em garantia, que prevê o direito do devedor
fiduciante à diferença eventualmente apurada entre o
valor obtido com a venda extrajudicial do veículo e o
saldo devedor do contrato.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Devedora
fiduciante
apela
da
respeitável sentença de fls. 126/127, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação de busca e apreensão movida pela credora fiduciária.
Sustenta, em síntese, que tem direito à restituição dos valores pagos, aduzindo
que pagou grande parte do valor do veículo. Acena com cerceamento de
defesa e violação ao devido processo legal, porque não realizada audiência de
conciliação e, tampouco, de instrução.
Recurso regularmente processado, com
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007000-55.2019.8.26.0006 - rs
3
É o relatório.
O inconformismo manifestado nas
razões recursais não merece acolhida.
Inicialmente, rejeita-se a arguição de
cerceamento de defesa e de violação ao devido processo legal.
Com efeito, a composição amigável
pode ser tentada pelas partes a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente,
de modo que a não realização de audiência de tentativa de conciliação não
implica prejuízo à defesa.
Nesse sentido, confira-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe
Salomão e condensado na ementa seguinte:
“Podem as partes, em qualquer
fase processual, estabelecer acordo quanto aos termos do
litígio, inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade no
fato de não se realizar a audiência de conciliação a que se
refere o art. 331 do CPC.” (AgRg no Ag no 1.071.426/RJ - 4a Turma -
J. 16.12.2010).
Quanto à audiência de instrução, não se
vislumbra a necessidade de realização no caso vertente, porquanto
despicienda a produção de prova oral, eis que a prova documental acostada
aos autos foi suficiente para a solução da lide, tendo em vista os contornos
das questões controvertidas.
No que toca à pretendida devolução das
quantias pagas, melhor sorte não socorre a apelante.
Isso porque deve ser aplicada à relação
jurídica debatida no feito a legislação que disciplina os contratos de
financiamento com alienação fiduciária em garantia, que prevê o direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007000-55.2019.8.26.0006 - rs
4
devedor fiduciante apenas à diferença eventualmente apurada entre o valor
obtido com a venda extrajudicial do veículo e o saldo devedor do contrato
(DL 911/1969, art. 2o, caput).
Conclusivamente, as razões recursais não
se mostram aptas a infirmar as conclusões da respeitável sentença recorrida,
que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§ 1o
e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais fixados na
sentença ficam majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça de que a apelante é beneficiária.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator